Tribunal: STF
Processo: ARE 1439101
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Mérito não contestado.



      DOSIMETRIA. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4° e do CP, art. 44. Regime semiaberto que já se mostrou benevolente. 



    ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. Impertinência. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03.



    DESPROVIMENTO.” (e-doc. 159, p. 2).



    2. Nas razões do apelo extremo, sustenta-se violação ao art. 5º, caput e inc. XLVI, e ao art. 93, inc. IX, ambos da Constituição da República, bem como ao enunciado nº 444 da Súmula do STJ (e-doc. 176).



    3. O recurso foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: (i) aplicação da tese firmada no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral; (ii) alegada ofensa a preceito infraconstitucional; (iii) incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF; (iv) ausência de prequestionamento da questão ora debatida — enunciado nº 282 da Súmula do STF; e (v) a análise da questão suscitada demandaria o revolvimento de fatos e provas — enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 197). 



    4. No presente agravo, a agravante repisa as razões que embasaram o apelo extremo, sem, contudo, impugnar a motivação exposta no pronunciamento agravado (e-doc. 206).



    É o relatório.



    Decido.



 5. Constitui ônus da recorrente a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão atacada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, sob pena de ser obstruído o agravo, uma vez incompreensível a controvérsia por ausência de argumentação suficiente a infirmar as razões da decisão impugnada, consoante enunciado nº 287 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



 6. Nesse caso, como relatado, a inadmissão recursal deu-se com base na aplicação do Tema RG nº 339, dos enunciados nº 282, nº 284 e nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, além da ofensa alegada se referir a preceito infraconstitucional.



 7. Todavia, no presente agravo, a parte não combateu, em nada, os fundamentos de inadmissão do recurso extraordinário, limitando-se a insistir nas alegações do recurso principal, sem qualquer acréscimo ou menção aos óbices apontados na decisão recorrida, tampouco impugnação específica. 



     8. Em casos tais, frise-se, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente acerca da inviabilidade do recurso, conforme ilustram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    (ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 16/11/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.401.306-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022).



    9. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, com base no art. 932, inc. III, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator